Tribunal: TJES
Processo: 5005862-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de Allianz Seguros S/A. A embargante sustenta omissão quanto à análise da competência territorial com base no art. 53, IV, “a”, do CPC, requerendo o reconhecimento da incompetência da Comarca de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada incompetência territorial da Comarca de Vitória/ES, à luz do art. 53, IV, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa à unidade judiciária competente para o julgamento da demanda de origem, afastando a alegação de que o foro competente seria o local do dano.

5. No caso concreto, inclusive, a fixação do foro no domicílio da própria ré, ora embargante, revela-se benéfica para a sua própria defesa.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte não caracteriza omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a decisão.

7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, hipótese cabível por meio dos recursos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão se a fundamentação for suficiente para resolver a controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, IV, “a”, e 1.022; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021; TJDFT, EDcl no AI 0727241-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 07.12.2023, DJe 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos
pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra o acórdão de ID 9554445, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto
pel
a
embargante em face
de
ALLIANZ SEGUROS S/A.

Em suas razões recursais de ID 10076880
a
embargante alega, em síntese,
que houve omissão no julgamento quanto à aplicação da regra específica do art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, o qual estabelece como competente o foro do lugar do ato ou fato para ações de reparação de dano.

Com base nesses fundamentos, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, reconhecendo-se a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Vitória para o julgamento da demanda de origem.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O caso em debate trata de agravo de instrumento interposto pela EDP em face de decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação de regresso proposta por seguradora, no contexto de responsabilidade civil por suposto defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O recurso foi desprovido, com fundamento na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, afastando-se, ainda, a alegação de incompetência da Comarca de Vitória/ES para o julgamento da demanda de origem.

A embargante sustenta que, apesar de a ação ter sido proposta perante o Juízo da Comarca de Vitória/ES, a demanda deveria tramitar na Comarca de Barra de São Francisco/ES, local onde teria ocorrido o dano elétrico que deu ensejo ao pedido de ressarcimento por sub-rogação. Fundamenta tal alegação no art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, que prevê como competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos.

Todavia,
não se verifica a omissão apontada
. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, destacando que a “
competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC”
, motivo pelo qual seria “
irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco
”.

Ressalte-se, ainda, que, embora o art. 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil disponha que o foro competente para ações de reparação de danos é o do local do ato ou fato
, é firme o entendimento de que o foro do domicílio do réu é igualmente competente, por se tratar de competência concorrente, e que, na ausência de alegação de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade processual por suposta incompetência territorial.
I
nclusive, a fixação do foro no domicílio da própria ré, ora embargante, revela-se benéfica
para a
sua própria defesa.

Por fim,
destaca-se que a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão
, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.
Não se exige, do magistrado, o enfrentamento exaustivo de todas as alegações apresentadas, mas apenas a análise das questões pertinentes e relevantes à resolução da controvérsia
. A esse respeito, destaca-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021,
Segunda Turma.
Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELEVANTE. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS PELA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo

órgão julgador.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes. 3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-DF 0727241-33.2023.8 .07.0000 1794485, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Desse modo, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado. Na realidade, o que se observa é a intenção d
a
recorrente de promover o reexame da matéria relativa à unidade judiciária competente para o julgamento da demanda de origem, motivada por sua inconformidade com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.